Tribunal: STF
Processo: RE 514808
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO
   CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. REQUISIÇÃO
   DE PEQUENO VALOR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 100, § 4º, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.